Tribunal: TJSP
Processo: 1507313-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos bimajorados (art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) em concurso formal, em concurso material com falsa identidade (art. 307 do mesmo Código) – Recurso defensivo visando, no tocante aos roubos, o reconhecimento de "crime único" e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Ação perpetrada pelo

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos bimajorados (art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) em concurso formal, em concurso material com falsa identidade (art. 307 do mesmo Código) – Recurso defensivo visando, no tocante aos roubos, o reconhecimento de "crime único" e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Ação perpetrada pelo acusado e seu comparsa que se dirigiu contra esferas patrimoniais distintas, caracterizando o "concurso formal" de crimes – Regime fechado que deve ser mantido – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507313-69.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO BIANO RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
2
VOTO no 16289
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO 13a Vara Criminal
Apelante: LEONARDO BIANO RAMOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Roubos bimajorados (art. 157, § 2o,
inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) em concurso
formal, em concurso material com falsa identidade (art. 307
do mesmo Código) Recurso defensivo visando, no tocante
aos roubos, o reconhecimento de “crime único” e a fixação
do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade Ação perpetrada pelo acusado e seu
comparsa que se dirigiu contra esferas patrimoniais
distintas, caracterizando o “concurso formal” de crimes

Regime fechado que deve ser mantido Prisão cautelar do
apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo
STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44
e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do
art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da
fundamentação contida no acordão Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pelo i. Juiz da 13a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 120/129, por meio da
qual foi o sentenciado supramencionado condenado pela prática dos
crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I, cc. art.
70 (duas vezes), e 307 cc. art. 69, todos do Código Penal, ao
cumprimento de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, 3 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento
de 18 dias-multa, substituída a pena de detenção por uma restritiva de
direitos (consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário
mínimo), contra ela se insurgiram a i. Defensora Pública que o assiste
à fl. 119, arrazoando o apelo às fls. 139/144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
3
A i. Defensora Pública pleiteia, apenas no tocante aos roubos, o
reconhecimento de crime único e a fixação do regime semiaberto para
o início do cumprimento da pena de reclusão.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 148/157), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 170/190).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se, desde logo, que a defesa insurge-se exclusivamente
com relação à dosimetria das penas e ao regime fixado para o início do
cumprimento da reprimenda corporal (o fechado) para os delitos de
roubo, não trazendo argumentos voltados a criticar a decisão recorrida
no que respeita ao juízo condenatório nela expressado no tocante aos
delitos descritos na denúncia.
Cumpre ressaltar que o assentimento tácito da parte apelante
quanto ao julgamento de procedência da ação penal, sintoma de justa
correlação entre o conteúdo da decisão judicial e o valor das provas e
indícios trazidos ao processo, revela ampla compreensão dos
elementos que compõem a causa na medida em que, efetivamente, do
exame dos autos é forçoso concluir que aquela solução se impunha
como a mais justa e adequada para o caso sub examine.
Com efeito, não remanesce dúvida insuperável quanto à autoria
e à materialidade da infração, que restaram bem elucidadas pelas
provas orais e materiais encartadas aos autos, as quais se revelam
incompatíveis com as teses deduzidas pela defesa a partir da fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
4
postulatória. De resto, não ficou evidenciada, tanto antes como agora,
qualquer causa de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade que
pudessem favorecer o acusado, ficando também a culpabilidade
comprovada pelos elementos de convicção trazidos aos autos pela
acusação, relativamente aos roubos e à falsa identidade.
Desse modo, e porque não se vislumbra a presença de erro
material, nulidade ou matéria teratológica que devesse ensejar o
pronunciamento desta Corte ex-officio, cumpre examinar estritamente
o pleito deduzido no apelo (tantum devolutum quantum appellatum),
nos termos do artigo 599 do Código de Processo Penal.
Em que pese o esforço da i. Defensora Pública, não cabe acatar
a tese de crime único, de modo a afastar-se o concurso formal
reconhecido na r. sentença de Primeiro Grau (v. fl. 127-supra).
De fato, a prova coligida demonstrou cabalmente que a ação
perpetrada pelo acusado e seu comparsa dirigiu-se contra esferas
patrimoniais distintas, com a subtração da motocicleta Yamaha/FZ25
Fazer de placa GEB-0795 pertencente à vítima Thiago Ciriaco Costa, e
tentativa de subtração de um aparelho celular e uma bolsa
pertencentes à vítima Bruna Tamires Santos Menezes (v. mídia
anexada ao termo de audiência de fls. 115/119).
A jurisprudência brasileira, inclusive a dos tribunais Superiores,
já pacificou o entendimento de que a ação típica do roubo, quando
objetiva (ou afeta) o patrimônio de mais de uma vítima, enseja a
aplicação da regra insculpida no artigo 70 do Código Penal.
Nesse sentido, as seguintes ementas de julgamento, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
5
destacar que, no Pretorio Excelso, o entendimento é abraçado por
ambas as Turmas Julgadoras e também pelo Tribunal Pleno:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL
(ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO
HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o
delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC
103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen
Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. (...) 4. Ordem denegada. (STF, HC
96787, Relator Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 18-11-2011 PUBLIC 21-11-2011)
HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A
VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL).
ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares,
pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como
resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas
corpus denegado. (STF, HC 91615, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
11/09/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00030 EMENT
VOL-02291-03 PP-00570 RTJ VOL-00203-03 PP-01214 RT v. 97, n. 867, 2008, p. 556-558)
HABEAS
CORPUS.
CONCURSO
MATERIAL
DE
DELITOS.
1.
PEDIDO
PREJUDICADO NA PARTE EM QUE PLEITEIA BENEFICIO JA CONCEDIDO POR TURMA
DESTA CORTE. 2. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS DE ROUBO, RECONHECIDO POR
CONFIGURAREM REALIDADES DISTINTAS ENTRE SI. ORDEM INDEFERIDA NESTE
PARTICULAR. (STF, HC 62606, Relator Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno, julgado em
27/03/1985, DJ 09-08-1985 PP-12607 EMENT VOL-01386-01 PP-00076)
ROUBO CONCURSO FORMAL AÇÃO ÚNICA VÍTIMAS DIFERENTES, AINDA
QUE DA MESMA FAMÍLIA
CARACTERIZAÇÃO
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. “I.
Configura-se concurso formal, quando o agente, mediante uma só ação, pratica crimes de roubo
contra vítimas diferentes, ainda que da mesma família, eis que caracterizada a violação a
patrimônios distintos. V. Recurso Especial conhecido e provido, nos termos do voto do Relator”.
(STJ 5a T. REsp. no 804.070-RS Rel. Min. GILSON DIPP j. 09.05.06 v.u. DJU 05.06.06,
pág. 315).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CRIME
ÚNICO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO. PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. I Tendo sido o crime praticado contra seis vítimas que estavam
em dois coletivos, não há que se falar em crime único com pluralidade de vítimas, mas sim em
duas condutas (praticadas em cada ônibus) que se desdobraram em vários crimes (concurso
formal). II
Restou devidamente fundamenta a majoração da pena-base do delito acima do
patamar mínimo estatuído no art. 157, § 2o, do CP. Inviável, portanto, a pretendida redução de
pena. Writ denegado. (STJ, Habeas Corpus no 24332 RJ, 5a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER,
j. 06/05/2003, D.J.U. de 23/06/2003, p. 399).
Penal. Roubo qualificado. Ação única. Lesão à vítimas e patrimônios diversos. Concurso
formal. CP, art. 70. Subtração da res furtiva, seguida de prisão em flagrante. Crime tentado. - Na
compreensão do art. 70, caput, do Código Penal, consubstancia concurso formal a atuação
criminosa do assaltante que, com uso de arma de fogo, rende duas pessoas e lhes subtrai seus
pertences, pois embora seja uma única ação, ocorre pluralidade de eventos e de resultados. - O
crime de roubo consuma-se no momento em que o assaltante realiza a plena subtração da res
furtiva, afastando-a do campo de vigilância da vítima, mesmo que depois venha a ser preso em
flagrante presumido. - Na hipótese em que o agente do crime não teve, em nenhum momento, a
posse tranquila dos bens, pois foi preso logo em seguida à prática do delito, houve apenas
tentativa. - Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido. (STJ, Recurso
Especial no 214966
SP, 6a Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, j. 06/02/2001, D.J.U. de
05/03/2001, p. 245, RT 792/598).
Sobre o tema, também merece destaque decisão mais recente
do Pretorio Excelso, da relatoria da i. Ministra ROSA WEBER (RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
6
112871, Primeira Turma, julgado em 16/04/2013, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-20131),
por meio da qual foi aplicada a regra do concurso formal com realce
para a ocorrência de “prejuízo psíquico e físico” para vítimas diversas,
nos seguintes termos [trecho do aresto]:
“... não é crível considerar como crime único a conduta em apreço, notadamente porque
desenvolvida contra duas vítimas, sendo que ambas foram compelidas a entregar seus pertences
ao Recorrente, suportando efetivo prejuízo psíquico e material.
'Logo, desencadeada pelo Recorrente e o outro condenado, no mesmo cenário dos
fatos criminosos, grave ameaça dirigida a duas vítimas, resultando ofensa a integridades e
patrimônios distintos, manifestamente caracterizado o concurso formal, com espeque no art. 70 do
Código Penal.”
De resto, inversamente do alegado pela i. Defensora Pública,
não é suficiente para afastar a conclusão acima o só fato de não terem
os roubadores logrado subtrair os bens pessoais de Bruna (em razão
da intervenção de um policial que caminhava à paisana pelo local dos
fatos), uma vez que ambas as vítimas afirmaram categoricamente que
eles chegaram a exigir o aparelho celular e a bolsa dela, fugindo em
seguida com a motocicleta de Thiago. Evidenciado, assim, que a
conduta dos agentes também objetivou o patrimônio de Bruna
(gerando a afetação desse bem jurídico por meio da provocação de
perigo de lesão2), era mesmo de rigor o reconhecimento do concurso
formal de crimes.
Também não merece a decisão ser alterada no tocante à
imposição do regime inicial fechado para o desconto da reprimenda
corporal, por ser esse regime o único que se amolda às circunstâncias
do fato.
Trata-se de roubos majorados em concurso formal (no caso,
1 Eis a ementa desse julgamento: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA
A VÍTIMAS DISTINTAS. PREJUÍZO A PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. A prática do crime de
roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com
espeque no art. 70 do Código Penal. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 112871,
Primeira Turma, julgado em 16/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013)”.
2 Não é demais destacar que a noção de ofensa a determinado bem jurídico (isto é, a sua afetação) verifica-se tanto na hipótese de
sua lesão quanto na provocação de um perigo de lesão. Nesse sentido, por todos, BIDASOLO, Mirentxu Corcoy, Delitos de peligro y
protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 219-220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
7
praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes),
em relação ao quais os regimes mais brandos (semiaberto e aberto),
pela
baixíssima
carga
repressiva
que
encerram,
constituem
alternativas penais claramente insuficientes para cumprir as exigências
preventivas da pena, mormente se se considera a repugnância social
ao delito de roubo e o grau de reprovabilidade da conduta, reveladora
de desprezo pelos bens jurídicos tutelados pelo respectivo tipo penal
(patrimônio, liberdade individual e incolumidade física).
É despiciendo argumentar demoradamente acerca da gravidade
do delito de roubo, infração que vem assolando o país nas últimas
décadas, trazendo intranquilidade e temor a milhões de cidadãos,
especialmente os que habitam as grandes cidades. Já não há
argumento técnico ou discurso político capaz de dissimular a tragédia
em que se transformou a questão da segurança pública no Brasil, em
escala inegavelmente maior do que na maioria dos países do planeta.
Falta, por certo, quantificar minuciosamente as consequências, mas
não é temerário afirmar que elas poderiam alcançar cifras gigantescas
se considerado não somente o patrimônio das vítimas lesadas, mas,
também, o custo social imanente, que compreende os gastos médicos
com as lesões e traumas psicológicos provocados naquelas, bem
assim a redução da atividade econômica decorrente do aumento da
ansiedade coletiva (notadamente no que respeita à indústria do
entretenimento e turismo) e, naturalmente, o aumento das despesas
públicas com a atividade de persecução penal (serviços judiciários,
construção de prisões etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
8
Registre-se, a propósito, que o Pretorio Excelso, em decisão
recente, de agosto de 2015, manifestou o entendimento de que o
regime inicial fechado é o único cabível para o delito de roubo
praticado com emprego de arma, ainda que ao agente tenham sido
estabelecidas as mínimas sanções previstas no respectivo preceito
secundário do artigo 157, § 2o, do Código Penal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL ENTRE
DELITOS DE ROUBOS COMETIDOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
PROVAS DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação
predominante no Tribunal (art. 38 da Lei no 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. O
habeas corpus não se presta para a rediscussão do material probatório da ação penal, notadamente se
da leitura da sentença e do acórdão confirmatório da condenação verifica-se que as instâncias ordinárias
reconheceram a existência de provas judicialmente produzidas quanto ao efetivo emprego de arma de
fogo. 3. No julgamento do HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal fixou a orientação no sentido de que a apreensão da arma de fogo não é indispensável à
incidência da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal. 4. O emprego de arma de fogo,
circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento
idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada
no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a
utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-
base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada
ao conceito mais amplo de culpabilidade objetiva e, mediatamente, ao modus operandi empregado pelo
agente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 123110 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG
12-09-2014 PUBLIC 15-09-2014)
Também releva destacar que a eventual concessão de regime
mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à continuação
da carreira criminosa do sentenciado na medida em que, como sabido,
a absoluta falta de estabelecimentos apropriados para a manutenção
dos criminosos condenados nos regimes mais brandos (Institutos
Penais e Casas de Albergue) acaba invariavelmente gerando rápida
progressão ao regime de “albergue domiciliar”3 (que “prisão não é”4,
como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de
novembro de 2013, quando se discutia em plenário o regime de
cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470),
3 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
4 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se
parte para prisão domiciliar, que prisão não é".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
9
equivalente à liberdade plena (desafortunadamente a fiscalização das
“condições” correspondentes é quase inexistente...5) e que representa
na consciência do infrator a ausência de resposta estatal em relação à
conduta praticada6.
Não se deve olvidar que é justamente em relação aos crimes
contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a reincidir7. E,
sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a esta propensão
em um Estado Democrático de Direito, é através do exercício pleno da
soberania interna pelas autoridades legitimamente incumbidas da
persecução penal in judicio, respeitados os limites legais e
constitucionais8.
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque foram
impostas sanções adequadas à espécie, assim como adequado regime
inicial de cumprimento das penas corporais (de reclusão e detenção),
deve ser repelido o inconformismo do sentenciado.
Por outro lado, a prisão cautelar do sentenciado deve ser
mantida, uma vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do
Cód. de Processo Penal reconhecidos por ocasião da prolação da r.
decisão hostilizada (v. art. 387, § 1o, do CPP).
5 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para o
exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
6 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".
7 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
8 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
10
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, firmou o entendimento contrário à execução antecipada
da pena, assentando a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se
verifica da tira de julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou
procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o
Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de
Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente
procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, observa-se que no julgamento das referidas
ações de controle abstrato o Pleno da Suprema Corte limitou-se a
afirmar a impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da
pena como consequência automática de condenação pronunciada ou
confirmada em Segundo Grau de jurisdição, o que não implica a
proibição de decretação
ou manutenção
da prisão cautelar do
condenado nessa oportunidade, desde que presentes os requisitos
que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN9, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por
condenado em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que
retira-se o fundamento que até agora era majoritário e a partir de agora os juízes
decretarão ou não as prisões cautelares".
9 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
11
No caso destes autos, vê-se que LEONARDO praticou os roubos
em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo (com a qual
chegou a efetuar disparos em plena via pública v. auto de exibição e
apreensão de fls. 29/30), tendo ainda atribuído a si mesmo identidade
falsa ao ser abordado pelos policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante.
Em casos dessa natureza, parece evidente que a liberdade do
agente implicaria sério risco à ordem pública, justificando-se a
manutenção da prisão cautelar, tal como decretada e mantida pelo(a)
d. Magistrado sentenciante.
De fato, em que pese a orientação do legislador constitucional
no sentido da conveniência do início da execução das penas criminais
somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o mesmo
legislador não descuidou de consagrar, em diversos dispositivos
constitucionais10, o direito à vida, à segurança, à liberdade, à dignidade
humana e ao bem-estar dos cidadãos do país, inclusive autorizando
expressamente a prisão cautelar11.
Em casos como o presente, portanto, é indispensável que o
aplicador da lei atue no sentido de conferir mínima eficácia à atividade
jurisdicional e, sem descuidar do entendimento recentemente exarado
pela Corte Suprema do país acerca do alcance do artigo 283 do
Código de Processo Penal, realize uma ponderação dos
bens/interesses em conflito é dizer, o natural interesse do condenado
10 Constituição Federal de 1988, Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”;
art. 1o: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;...”; art. 5o: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:...”; art. 6o: “São direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição...” etc.
11 CF, art. 5o, LXVI: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
12
em livrar-se do cumprimento da pena a ele imposta e o real interesse
social de que as proibições penais sejam efetivas e, como ensina
CANOTILHO12, “em face dos dados normativos e factuais, obter a
solução justa para o conflito de bens”.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”13, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social14, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura15.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América16, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere se
presente a necessidade de garantir a ordem pública17.
De fato, a lei norte-americana18 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que
o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz
12 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed. Coimbra: Editora Almedina, 1998, pág.
1109. Segundo o autor, “as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surgem em todo o lado onde haja
necessidade de 'encontrar o Direito' para resolver 'casos de tensão' (Ossembühl) entre bens juridicamente protegidos”.
13 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal
de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência”
etc.
14 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
15 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
16 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
17 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não
há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito,
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
18 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
13
jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se
à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente19; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)20.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar21, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
19 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado
no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente
a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
20 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000
e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de
“promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto
ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e
Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
21 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
14
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que
aquele que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou
ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola
a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de
prisão cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio
social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na
perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto,
o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre
necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do
meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim
como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente
à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC 104877, Segunda
Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 01/03/2011HC
10487722).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a prática
do crime de roubo afeta, além do patrimônio, os bens jurídicos
22 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
15
segurança, tranquilidade e incolumidade física individuais), impende
seja a ele imposta a obrigação de permanecer custodiado até que se
opere o trânsito em julgado da decisão condenatória sem prejuízo,
evidentemente, de que o tempo de prisão seja futuramente detraído do
total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre LEONARDO pende
agora uma condenação penal, com a concretização da sua
culpabilidade e quantificação de sua pena corporal a ser iniciada em
regime fechado
, é razoável supor que ele sinta-se agora
definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como
meio de furtar-se ao cumprimento de sua severa sanção, talvez para
prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes
como é de
todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no país,
bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para lograr
esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o saudoso
BASILEU GARCIA23 que “o fim mais saliente da prisão preventiva é
evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade, assentada
plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se legítima e justa a
providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da prática
de crimes e a preservação das provas e do regular andamento do
processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de Processo
Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão preventiva o
23 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
16
“perigo de que, antes do julgamento, [o acusado] cometerá mais
delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o delito”, assim como a
“prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503, § 2o, do Código de
Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que alude
ao “alarme social que a prática do delito haja provocado ou a
frequência com que sejam cometidos fatos análogos”; e, também, o
CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga ou perigo de
fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do
processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou
veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza e das
circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que este
continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a
tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)24.
Em suma, a prisão cautelar de LEONARDO BIANO RAMOS é
também necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tal como
previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
24 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute, págs.
13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA (isto é, a
Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação, somente
pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507313-69.2019.8.26.0228
17
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator
atuou ao longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras
jurídicas públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que
atravessa o país, marcado por seguidas tentativas de coactar-se o livre
exercício das atividades de polícia judiciária, ministerial e jurisdicional
por meio de leis e projetos de leis diversos, há que registrar que a
decisão ora proferida exprime real convicção acerca dos indícios e
provas disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com
a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos
tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil25.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, determinando seja o sentenciado LEONARDO BIANO
RAMOS recomendado na prisão em que se encontra, com esteio nos
artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
25 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.